Tribunal: TJSP
Processo: 2066434-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
CONDOMÍNIO – Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência – Decisão de Primeiro Grau que deferiu a liminar pretendida, para fins de obstar o acesso à área interna do condomínio, dos prestadores de serviços de entrega de refeições – Vedação que se encontra correta, uma vez que o restaurante localiza-se dentro do condomínio, e utiliza a mesma entrada para circulação dos

Ementa:
CONDOMÍNIO – Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência – Decisão de Primeiro Grau que deferiu a liminar pretendida, para fins de obstar o acesso à área interna do condomínio, dos prestadores de serviços de entrega de refeições – Vedação que se encontra correta, uma vez que o restaurante localiza-se dentro do condomínio, e utiliza a mesma entrada para circulação dos prestadores de serviços – Determinação para que a retirada das mercadorias seja efetuada na área externa do prédio – Necessidade – Medida que se coaduna com a situação de pandemia mundial constatada pela crescente propagação do coronavírus – Decreto de calamidade pública no Estado de São Paulo, que se encontra em quarentena para fins de manutenção e preservação da saúde pública – Decretos Estadual e Municipal (64.881, de 22/3/20 e 59.298,23/3/20) que suspenderam o atendimento presencial em restaurantes, sem prejuízo dos serviços de entrega de mercadorias – Decisão hostilizada que restringe a circulação de não residentes na área comum do condomínio, para reduzir os riscos de propagação da doença – Medida proibitiva e protetiva do interesse geral dos moradores que se afigura correta e necessária – Decisão mantida – Recurso não provido.